Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705120-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL AGRAVADO: PMDB DIRETORIO MUNICIPAL DE COLATINA, LAURISTONE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Movimento Democrático Brasileiro (MDB), contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de conhecimento proposta pelo Movimento Democrático Brasileiro Municipal de Colatina e por Lauristone da Silva (Presidente do MBD de Colatina). Na petição inicial, os agravados sustentaram que a Comissão Provisória Estadual, presidida pela Senadora Rose de Freitas, formada no intuito de, no prazo de 90 (noventa) dias, convocar convenção estadual para eleição dos membros do MDB do Estado do Espírito Santo, não observa o número de 7 (sete) membros, conforme previsão estatutária (art. 42, caput). Informaram que foram nomeados 9 (nove) membros. Alegaram, ainda, que a Senadora está em seu 4o mandato, devido a três prorrogações - 12/06/2021, 17/09/2021 e 19/12/2021 -, sem que tenha sido realizada a convenção estadual, em desrespeito ao prazo estabelecido no Estatuto do MDB (art. 42, caput e §1o), o qual além de fixar o prazo de 90 (noventa) dias para a vigência da Comissão Provisória, admite apenas duas renovações. Por fim, sustentaram irregularidades no processo de filiação da Senadora Rose de Freitas. O juízo a quo deferiu parcialmente os pedidos dos agravados para que, ao término do atual mandato da Senadora, que se encerra em 22/03/2022, “o requerido seja compelido a promover a nomeação de nova comissão provisória estadual, composta por 7 membros, tendo por integrantes as lideranças partidárias do MDB no Estado do Espírito Santo, pelo prazo de 90 dias, para que realize a convenção estadual, não admitida a recondução da atual presidente (Rose Freitas), sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado”. Em suas razões recursais (ID 32005220), o agravante afirma que, diante da existência de uma controvérsia sobre a realização da convenção para eleição de um novo Diretório no Estado do Espírito Santo, o MDB Nacional, em março de 2020, decretou intervenção no MDB do Espírito Santo. Narra que, em 27/11/2020, a intervenção foi afastada, com a nomeação de uma Comissão Provisória, que seria responsável por gerir o partido, com a presidência do ex-Deputado Federal LELO COIMBRA. Afirma que, em 23/02/2021, por deliberação da Comissão Executiva Nacional, a Comissão Provisória sofreu alteração de seus membros. A senadora Rose de Freitas passou a presidi-la. Neste novo formato, a Comissão provisória foi renovada três vezes: 17/06/2021, 16/09/2021 e 17/12/2021. Alega, preliminarmente, litisconsórcio passivo necessário: pedem a inclusão do MDB Estadual do Espírito Santo ou do MDB Municipal de Vitória no polo passivo da ação, sob pena de nulidade. Apresenta uma série de argumentos que corroboram o pedido. No mérito, sustenta que: 1) o art. 17, § 1o da Constituição Federal (CF) e o artigo 3o da Lei n. 9.096/95, asseguram aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios; 2) embora não se trate de autonomia absoluta, somente em hipóteses excepcionais, onde seja flagrante a violação de princípios constitucionais ou de dispositivos legais, é admitida a intervenção judicial nas matérias chamadas interna corporis; 3) a decisão agravada, embora tenha admitido a renovação da Comissão Provisória responsável por gerir, atualmente, o MDB do Espírito Santo, impediu que a Senadora Rose de Freitas continuasse na presidência, “o que é um absurdo por completo”; 4) em que pese o art. 42, do Estatuto do MDB dispor que a Comissão Provisória terá prazo de 90 dias e que poderá ser renovada no máximo duas vezes, há dispositivo legal posterior ao Estatuto que assegura expressamente aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios e estabelece que o prazo de vigência dos órgãos provisórios poderá ser de até 8 (oito) anos; 5) as renovações foram todas justificadas na Resolução no 002/2020 - editada em razão da pandemia do coronavírus e de questões políticas internas, a qual “determinou a suspensão, salvo hipóteses excepcionais, dos grandes atos presenciais, nos níveis estadual e municipal, o que impedia, ao menos por enquanto, a realização de Convenção para escolha do novo Diretório do MDB no Espírito Santo”. 6) a questão trazida é interna corporis insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário; 7) não ocorreram irregularidade nas renovações sucessivas da Comissão Provisória do MDB do Espírito Santo; 8) a decisão recorrida limitou o direito do MDB NACIONAL de escolher livremente os seus membros, por ter proibido a recondução da Senadora Rose de Freitas. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo, a fim de que a decisão agravada não surta mais efeitos”. No mérito. o provimento do agravo “para que a decisão agravada seja definitivamente cassada”. Preparo recolhido (ID 32005222). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que, no que concerne à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, o presente agravo não deve ser conhecido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Restringe-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. No caso, a matéria suscitada em preliminar não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual, a questão não pode ser analisada por este Tribunal. Neste sentido e apenas a titulo de ilustração, registrem-se as seguintes decisões desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1.É incabível conhecer do agravo de instrumento em relação à questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. (...) 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1399953, 07012932620218079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022.)”. - grifou-se “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO. LEILÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO. I - O pedido de cancelamento do leilão judicial não foi analisado pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1353330, 07053164920218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 2/8/2021.)” - grifou-se. Portanto, quanto à preliminar suscitada, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido Quanto às questões de mérito, o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade de provimento do recurso e risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que, em regra, o Poder Judiciário não deve intervir em assuntos interna corporis dos partidos políticos, sob pena de ofensa à autonomia partidária prevista no art. 17, § 1o, da Constituição Federal (CF) e no art. 3o da Lei n. 9.096/95. Todavia, no caso, o inconformismo dos agravados, no processo de origem, diz respeito à possível violação das disposições estatutárias do partido. Nesse caso, não há vedação à apreciação do Poder Judiciário, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV) garante a qualquer indivíduo que inconstitucionalidades ou ilegalidades venham a ser questionadas e eventualmente afastadas. É direito fundamental do agravante submeter ao Poder Judiciário a apreciação de ilegalidades praticadas por inobservância das normas do estatuto do partido, que deve estar em consonância com a Lei no 9.096/95. Quaisquer atos praticados em desacordo com a lei autorizativa dos estatutos partidários – sejam eles interna corporis ou não – são passíveis de invalidação. Sobre o tema, ilustrativamente, registrem-se as seguintes decisões deste Tribunal Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. DEPUTADOS FEDERAIS. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual se deferiu parcialmente a medida de urgência postulada, para manter, em relação aos deputados federais Agravantes, a sanção disciplinar aplicada por partido político. 2. Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso, sob argumento de que a matéria impugnada é relativa a questões interna corporis do partido, se o inconformismo é amparado no argumento de violação das disposições estatutárias da agremiação política. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1275683, 07059005320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020)”. - grifou-se “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PARTIDO POLÍTICO. NULIDADE. ELEIÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. NÃO APLICÁVEL. ESTATUTO. OBSERVÂNCIA. I. As regras impostas no Estatuto do Partido Político devem servir de guia à realização das eleições, bem como na condução de sua administração. Assim, uma vez observadas as regras estatutárias, não cabe ao Poder Judiciário intervir em ato interna corporis. (...) III. Recurso não provido. [1]BUENO, Cássio Scarpinela. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 202. (Acórdão 890168, 20130110314554APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 1/9/2015)”. - grifou-se Portanto, passa-se a análise do mérito recursal. Em um primeiro momento, cumpre salientar que o argumento do agravante de que existe lei posterior ao Estatuto que assegura expressamente aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios, além de prever que o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 (oito) anos, – a justificar a renovação da Comissão Provisória pela 4a vez –, não merece prosperar. De fato, a Lei 9.096/95 sofreu alterações em 2019, dentre elas as disposições do art. 3o, § 3o: “É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. § 3o O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 (oito) anos”. Entretanto, não foram realizadas alterações no Estatuto do MDB. Mesmo diante da alteração legislativa, optou-se por limitar o número de prorrogações das comissões provisórias por prazo bem inferior. A ausência de alteração estatutária deve ser interpretada como discricionariedade do próprio partido, motivo pelo qual os prazos nele dispostos devem ser respeitados. Sobre as Comissões Provisórias, estabelece o art. 42 do Estatuto do MDB: Art. 42. Para os Estados ou Territórios onde não houver Diretório e Comissão Executiva Estadual organizados ou tiver ocorrido dissolução, a Comissão Executiva Nacional designará uma Comissão Provisória de 7 (sete) membros, renovável, no máximo, duas vezes, presidida por um deles, indicado no ato. § l'. A Comissão Provisória referida no caput incumbir-se-á com a competência de Comissão Executiva e de Diretório Estadual, de organizar e dirigir, dentro de 90 (noventa) dias, a Convenção Estadual. § 2o. A convenção para organização do Diretório Estadual somente será realizada após estarem organizados 1/3 (um terço), no mínimo, de Diretórios Municipais, que representem 30% (trinta por cento) do eleitorado do Estado. § 3o. A Convenção de que trata o presente artigo será realizada independentemente da previsão do calendário. Observa-se que o dispositivo limita o número de vezes que a Comissão Provisória poderá ser renovada e não a quantidade de mandatos do presidente. Por este motivo, em análise preliminar, não faz sentido autorizar a renovação da Comissão do MDB do Espírito Santo ou a criação de uma nova comissão com a condição de que o presidente e os membros sejam diferentes. O caráter provisório da Comissão deve ser respeitado. Entretanto, nesta fase de cognição sumária, não é possível concluir que as renovações foram feitas em desacordo com a Lei ou Estatuto do MDB. Isto porque, em 18 de março de 2020, O MDB - Presidência Nacional “considerando a necessidade de regulamentar a aplicação de dispositivos estatutários como medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e das recomendações das autoridades de saúde e sanitárias” editou a Resolução no 02/2020. O artigo 4o da referida resolução dispõe: “Ficam suspensos todos os grandes atos presenciais de filiação, nos níveis estadual e municipal, devendo, também, ser evitada a realização de encontros com aglomeração de filiados em locais fechados”. Na sequência, o art. 5o estabelece que “no caso de haver o vencimento do mandato de algum órgão partidário durante as restrições impostas pelos órgãos de saúde para a realização de convenções, e não sendo viável a realização de convenção de forma virtual, o órgão partidário atingido deverá formular requerimento específico solicitando a prorrogação do seu mandato à Comissão Executiva hierarquicamente superior, que decidirá a respeito”. No caso, há prova de que a Comissão Provisória do MDB do Espírito Santo realizou os pedidos de renovação, conforme exigido no ato normativo. Em decisão datada de 09/03/2021, o Presidente Nacional do MDB, nomeou a Comissão Provisória no MDB do Espírito Santo: “Diante da decisão da Comissão Executiva Nacional, cabe a mim apenas dar seguimento ao que restou decidido, com a nomeação de uma nova Comissão Provisória no MDB do Espírito Santo que, nos termos do art. 42 do Estatuto Partidário, terá o prazo inicial de 90 (noventa) dias para organizar e dirigir o MDB no respectivo Estado a partir de 10/03/2021”. Em 17/06/2021, após pedido da referida Comissão Provisória, por meio de nova decisão, o presidente prorrogou-a, pela primeira vez: “(...) com fundamento no art. 42 do Estatuto Partidário, ad referendum da Comissão Executiva Nacional, prorrogo o mandato da COMISSÃO PROVISÓRIA do MDB no Espírito Santo por mais 90 (noventa) dias, a contar de 18/06/2021, quando vence o mandato atual”. Em 16/09/2021, nova decisão de prorrogação: “Diante disso, com fundamento no art. 42 do Estatuto Partidário2, ad referendum da Comissão Executiva Nacional, prorrogo o mandato da COMISSÃO PROVISÓRIA do MDB no Paraná por mais 90 (noventa) dias, a contar de 19/09/2021, quando vence o mandato atual”. Haja vista que durante toda a decisão o presidente fez referência à Comissão Provisória do MDB no Espírito Santo, a referência ao MDB do Paraná, no dispositivo da decisão, parece ser somente um erro material. Por fim, em 17/12/2021, a última decisão de prorrogação: “Diante disso, com fundamento no art. 42 do Estatuto Partidário 2, ad referendum da Comissão Executiva Nacional, prorrogo o mandato da COMISSÃO PROVISÓRIA do MDB no Espírito Santo por mais 90 (noventa) dias, a contar de 20/12/2021, quando vence o mandato atual”. Nota-se que, a princípio, a terceira renovação (não autorizada pelo Estatuto do Partido) se deu em razão de momento excepcional e de acordo com a Resolução no 002/2020, a qual continua em vigor, motivo pelo qual o ato deve ser considerado válido. A última renovação feita permite que a comissão provisória permaneça na gestão do MDB do Espírito Santo até 22/03/2022. Atos posteriores do partido é que devem determinar o que acontecerá a partir da referida data. Se feitos em conformidade com a lei, os atos são validos. A princípio, não há motivos para impor qualquer tipo de obrigação ao partido com relação a Comissão Provisória. No tocante ao número de membros, a Comissão Provisória está em desacordo com o Estatuto do Partido, motivo pelo qual, após análise do mérito recursal, em caso de a Comissão ser mantida ou renovada, o número de membros do órgão provisório deve ser ajustado para 7 (sete) membros, nos termos do estatuto. No mais, importante aguardar as contrarrazões dos agravados para que esclareçam, dentre outros pontos, qual o interesse do Diretório Municipal em promover a ação de origem e se ainda persiste. Isto porque, em consulta ao PJe do Tribunal do Espírito Santo verifica-se que existe processo (5004820-04.2021.8.08.0014), em tramitação na 2a Vara Cível de Colatina, no qual um dos agravados (MDB Diretório Municipal de Colatina) alegou, dentre outras questões relacionadas ao presente processo, que a Presidente da Comissão Provisória Estadual do MPB do Espírito Santo, ora agravante, em vez de conferir seguimento ao rito processual para o registro e homologação da eleição realizada pelos filiados do Partido em Colatina, promoveu nomeação de comissão provisória, sem a apresentação de quaisquer justificativas, por deliberação monocrática, sem formalidades, em desacordo com a eleição conduzida pelos Filiados/Convencionais do MDB de Colatina. Em novembro de 2021, foi proferida decisão liminar, nos referidos autos, a qual determinou a instauração da convenção municipal, independente de autorização do Diretório Estadual do Espírito Santo, o que, ao que tudo indica, parece ter resolvido o problema principal: criação da convenção partidária municipal. Destaque-se trecho da decisão: “Assim, neste momento, ante as razões acima expostas, não me vejo convencido da real necessidade de deferimento da tutela provisória de urgência nos termos pretendidos nos itens “a” e “b” do tópico “I” dos requerimentos, os quais INDEFIRO, oportunizando resposta da parte requerida nos autos(art. 300 do CPC), contudo, para evitar o perigo de dano à parte requerente, DEFIRO PARCIALMENTE o item “c” do tópico “I” dos requerimentos, para determinar a SUSPENSÃO do ato praticado pelo Requerido, que promove a nomeação de comissão provisória municipal, em detrimento do registro e homologação do resultado da CONVENÇÃO MUNICIPAL, que, através do VOTO dos FILIADOS, elegera os órgãos partidários, em estrita observância do ESTATUTO – Diretório Municipal e Comissão Executiva Municipal, bem como, registro de quaisquer comissões provisórias que, eventualmente, estejam vigentes (caso tenha havido prorrogação do Órgão Provisório após seu fim de vigência em 28/08/2021 ou sido nomeado novo Órgão Provisório) ou sejam editadas ao curso da presente demanda, sob pena de aplicação das sanções previstas no § 2o do artigo 77 do CPC. - grifou-se Diante de todos esses fatos, prudente dar efeito suspensivo ao recurso para aguardar o contraditório e analisar, de modo mais detido, as questões apresentadas. Por todo o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo para que a decisão agravada seja tornada sem efeitos até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator